Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-69.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600365-69.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura -
RRC - Candidato, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600365-
69.2024.6.16.0079 (DRAP - 0600355-25.2024.6.16.0079), que julgou improcedente a Impugnação do
Registro de Candidatura, e consequentemente , deferiu o pedido de registro de candidatura de
Sirlei Teixeira da Silva Mattiolli, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11111, com a
seguinte opção de nome: Sirlei Mattiolli. (Impugnação pelo Partido Novo ao registro de candidatura
de Sirlei Teixeira da Silva Mattiolli, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11111, pelo
Partido Progressista, no Município de Ibaiti. No caso em questão, a candidatura teria violado o
disposto no art. 1º, II, "g", da Lei Complementar n. 64/1990. Da análise das decisões proferidas pelo
TCE/PR, não se vislumbra que as irregularidades apontadas naquele feito configurem atos dolosos
de improbidade administrativa. Ainda, houve apenas aplicação de multa à candidata, atraindo a
hipótese prevista no art. 1º, §4º-A da Lei Complementar n. 64/1990. Além disso, o pedido veio
instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente, bem como foram preenchidas
todas as condições legais para o registro pleiteado. As condições de elegibilidade foram
preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
SIRLEI TEIXEIRA DA SILVA MATTIOLLI (RECORRIDO)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
MARIANGELA MATTIOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030446
17/09/2024
13:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.170

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600365-69.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: SIRLEI TEIXEIRA DA SILVA MATTIOLLI
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
ADVOGADO: MARIANGELA MATTIOLLI - OAB/PR80138
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90.
REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE. APLICAÇÃO DE MULTA SEM
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático
(PSD) contra sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que julgou
improcedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e deferiu o
registro de Sirlei Teixeira da Silva Mattiolli para concorrer ao cargo de
Vereadora.

1.2. O recorrente sustenta que a candidata estaria inelegível, nos termos do
art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90, devido à rejeição de suas contas pelo TCE-PR.
Alega a existência de irregularidade insanável e ato doloso de improbidade
administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da aplicabilidade da inelegibilidade prevista na alínea "g" do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, à luz da ressalva contida no § 4º-A do
mesmo dispositivo, que exclui a inelegibilidade quando a sanção se limitar ao
pagamento de multa sem imputação de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44030446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

3.1. Nos termos do art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90, a inelegibilidade se aplica a
quem tiver suas contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, com decisão irrecorrível e
imposição de débito.

3.2. Todavia, o § 4º-A do mesmo artigo estabelece exceção, excluindo a
inelegibilidade quando as contas forem julgadas irregulares, sem imputação
de débito, e houver sanção exclusivamente de multa.

3.3. No caso em análise, a candidata teve suas contas rejeitadas pelo TCE-
PR, mas a sanção aplicada foi apenas de multa, sem imposição de débito,
conforme certificado pelo Tribunal de Contas.

3.4. A jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que, na ausência de
imputação de débito, aplica-se a ressalva do § 4º-A, afastando a
inelegibilidade (Recurso Ordinário Eleitoral nº 060093654, Min. Cármen Lúcia,
DJe 27/02/2023).

3.5. A decisão de primeira instância, que deferiu o registro de candidatura,
está em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal. Não há
elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau,
que deferiu o registro de candidatura da recorrida.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'g', da LC nº
64/90 não se aplica quando a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas
impõe exclusivamente sanção de multa, sem imputação de débito, conforme
a exceção prevista no § 4º-A do mesmo dispositivo legal."

Dispositivos relevantes citados:

- LC nº 64/90, art. 1º, I, "g", e § 4º-A

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060093654, Min. Cármen Lúcia, DJe
27/02/2023

- TRE/MT, Recurso Eleitoral nº 60013897, Des. Ciro José de Andrade
Arapiraca, PSESS 27/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44030446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - IBAITI - PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti (ID 44002868), pela qual foi julgada improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pela ora recorrente e, via de
consequência, foi deferido o pedido de registro de SIRLEI TEIXEIRA DA SILVA
MATTIOLLI para concorrer ao cargo de Veredor de IBAITI/PR, por entender que o
pretenso candidato preenche todas as condições de elegibilidade e não se encontra
incursa em nenhum situação de inelegibilidade.

Em suas razões recursais (ID 43953122), a Coligação recorrente sustenta,
em síntese, que: a) Defendeu-se na impugnação que a candidata está inserida na lista do
TCE-PR de gestores com contas irregulares, pairando sobre seu registro a conhecida
inelegibilidade da alínea g, do art. 1, I da LC 64/90; b) além da determinação do
pagamento de oito multas, também houve a determinação de remessa dos autos ao MP,
o que na visão do recorrente retira a aplicação do §4º, sob pena de se conferir
intepretação “incompatível com a proteção dos valores da probidade administrativa e da
moralidade para exercício de mandato”; c) há na condenação administrativa elementos
suficientes para se caracterizar a ocorrência de “irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa”.

Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a AIRC
e indeferir o pedido de registro da candidata recorrida.

Em contrarrazões, a candidata alega que: a) pela Lei Complementar nº
184/2021, houve a inserção do parágrafo 4º-A na Lei nº 64/90, que criou uma exceção ao
caso da inelegibilidade trazido pelo artigo 1º, inciso I, ‘g’, da referida Lei; b) no caso da
Senhora Sirlei Mattiolli, observa-se que esta teve contas julgadas como irregulares, porém
da decisão do Tribunal De Contas do Estado do Paraná não houve a imputação de
débito, apenas a aplicação de multa conforme certidão emitida pelo Tribunal de Contas do
Estado; c) o recorrente sem razões recursais alegou a descaracterização do §4 por causa
da determinação do TCE em remeter os autos ao Ministério Público por um contexto de
possíveis danos, porém a remessa dos autos é procedimento expresso no art. 16, §4º da
Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas); d) analisando os
votos dos Conselheiros do TCE-PR, não houve lesão ao erário, não houve má-fé da
gestora, tão quanto a incidência de dolo (seja genérico ou específico); e) no
Requerimento de Registro de Candidatura – RCC, foi protocolado na Justiça Eleitoral
todos os documentos e informações obrigatórias, inclusive certidões criminais; c)
comprovado o propósito recursal manifestadamente protelatório e procrastinatório,
impetrado de forma temerária ou de manifesta má-fé, somada a pretensão de litigar
Num. 44030446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e corroborada existência de litigância de
má-fé, pugna a Recorrida, a Vossas Excelências a aplicação de multa em seu patamar
máximo, contra o Recorrente, com fundamento no artigo 81 § do Código de Processo
Civil

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que se exclui a possibilidade de incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, em razão da ressalva contida no §
4º-A deste mesmo dispositivo (ID 44015658).

É o relatório.

VOTO

Presentes os demais os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, ao argumento de que na espécie incide a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, a Coligação
recorrente busca a reforma da sentença, por meio da qual julgou-se improcedente a
impugnação e, assim, deferindo o registro de candidatura da recorrida ao cargo de
vereador do município de Ibaiti.

Referida causa de inelegibilidade, decorre do seguinte dispositivo:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição.

[...]

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput
deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas
contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados
exclusivamente com o pagamento de multa.

(Destaques meus)

Num. 44030446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

(a) a existência de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas;

(b) julgadas rejeitadas pelo órgão competente;

(c) por decisão irrecorrível;

(d) com a presença de irregularidade insanável;

(e) que seja caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa;

(f) cuja decisão não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça
Comum; e (g) que sancione com a imputação de débito e não exclusivamente com o
pagamento de multa.

Pois bem.

No caso, na origem, o impugnante PARTIDO NOVO ajuizou AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA (ID 123224699) em face da
candidata, com fundamento no art. 1º, II, alínea "g", da Lei Complementar n. 64/1990, em
razão da rejeição das contas pelo TCE/PR nos autos de Tomada de Contas
Extraordinária n. 316371/16. O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO requereu emenda à
inicial para que conste como co-autor da impugnação. Argumentaram que a impugnada é
inelegível, vez que, na qualidade de presidente da Fundação Hospitalar de Saúde de
Ibaiti/PR, teve suas contas julgadas como irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado.

Sucede que como bem exposto na sentença, “Da análise das decisões
proferidas pelo TCE/PR, não se vislumbra que as irregularidades apontadas naquele feito
configurem atos dolosos de improbidade administrativa. Ainda, houve apenas aplicação
de multa à candidata, atraindo a hipótese prevista no art. 1º, §4º-A da Lei Complementar
n. 64/1990”.

Com efeito, pela análise da ementa e dispositivo do Acórdão de tomada de
contas extraordinária nº 1345/21 (ID 44002839), não se constada ter ocorrido a imposição
de débito:

Num. 44030446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

Num. 44030446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

Ademais, a não aplicação da aludida penalidade é expressamente mencionda
na Certidão emitida pelo Tribunal de Contas, constante no ID 44002857. Confira-se:

Num. 44030446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

Para a d. Procuradoria Regional Eleitoral, ““exclui-se a possibilidade de
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90, em razão da ressalva
contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, eis que, ainda que tenha ocorrido a rejeição
das contas da impugnada enquanto esteve à frente da Fundação Hospitalar de Saúde do
Município de Ibaiti, o órgão apreciador das contas limitou-se a impor sanção de multa” e,
assim, opina pelo desprovimento do Recurso.

Como não constou a sanção de imposição do débito no Acórdão do Tribunal
de Contas, é certo que é aplicável à hipótese a regra prevista no § 4ª-A do art. 1º da LC
nº 64/1.990, segundo a qual “A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do
caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas
julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa”.

Nesse sentido:

Num. 44030446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CANDIDATO A
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. PEDIDO
DEDUZIDO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO PRIMEIRO, INCISO I,
ALÍNEA "G" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONTAS RELATIVAS
AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO REJEITADAS POR TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EXCLUDENTE DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO NOVEL PARÁGRAFO 4º-A DO ARTIGO PRIMEIRO DA LEI
DA FICHA LIMPA, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 184/2021.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO.

1. Nos termos do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, acrescido pela Lei
Complementar nº 184/2021, a inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso
I do artigo 1º não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas
julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionadas exclusivamente
com o pagamento de multa. Excludente legal de inelegibilidade.

2. Consoante jurisprudência do Colendo TSE (Recurso Ordinário Eleitoral
nº 060093654, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2023), para os fins do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, é
considerada imputação de débito a determinação de recolhimento ao erário
pelo órgão responsável pela análise das contas.

3. Caso concreto em que o Impugnado, na condição de Presidente de
Câmara Municipal, teve suas contas de gestão julgadas irregulares por
Tribunal de Contas Estadual com imposição de multa, apenas, sem qualquer
imputação de débito.

4. As normas que versam sobre a inelegibilidade são de natureza estrita,
não cabendo interpretá-las a ponto de apanhar situações jurídicas nelas não
contidas. Em outras palavras, não cabe ao intérprete ampliar indevidamente
as inelegibilidades expressamente criadas pelo legislador.

5. A nova regra do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990 objetiva excluir a
possibilidade de restrição ao ius honorum daquele que, embora com contas
rejeitadas, não teve imputação de débito na condenação e foi sancionado
apenas ao pagamento de multa. Ainda que as decisões do Tribunal de
Contas de que resulte imputação de débito ou multa tenham eficácia de
título executivo (art. 71, §3º da CF), o legislador restringiu os efeitos de
decisões desta natureza na esfera eleitoral.

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença em que se julgou improcedente
o pedido deduzido em ação de impugnação e se deferiu o registro de
candidatura.

(TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº60013897,
Acórdão, Des. Ciro Jose De Andrade Arapiraca, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 27/08/2024).

Assim, diante da incidência da exceção prevista no § 4º-A, do art. 1º, da
Num. 44030446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

LC nº 64/90, a discussão a respeito da existência ou não dos demais requisitos da
inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º, revela-se desnecessária.

Por todo o exposto, não tendo havido imputação de débito, requisitos
indispensáveis à incidência da inelegibilidade da alínea “g”, não há se falar em restrição à
capacidade eleitoral passiva da candidata recorrida.

Logo, ausente causa suficiente para ensejar a inelegibilidade da recorrida,
impõe-se manter a sentença de primeiro grau, pela qual o registro foi deferido.

Por derradeiro, conquanto o recorrente não tenha se conformado com a
sentença, não se verifica deliberada má-fé na interposição do recurso. A esse respeito,
reproduzo o que constou na sentença:

Afasto, contudo, a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos
impugnantes, vez que as próprias informações de posse da Justiça
Eleitoral apontavam para a existência de registro de possível hipótese
de inelegibilidade a ser examinada pelo órgão julgador, nos termos do
art. 21 da Res. TSE 23.659/2021 (ID 123574424). Portanto, não se tratam
de argumentos temerários, infundados ou que alteram a verdade dos
fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se o deferimento do registro de candidatura da recorrida.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600365-
69.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBAITI - PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDA: SIRLEI
Num. 44030446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34

TEIXEIRA DA SILVA MATTIOLLI - Advogados do(a) RECORRIDO: VAGNER BATISTA ALVES -
PR72618-A, MARIANGELA MATTIOLLI - PR80138

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713255823400000042983260
Número do documento: 24091713255823400000042983260
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:08:34